Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-15.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CONTRATO BANCÁRIO. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. O réu demonstrou que a autora contratou o crédito consignado, utilizando-se de assinatura digital, documentos pessoais, recebendo o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CONTRATO BANCÁRIO. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. O réu demonstrou que a autora contratou o crédito consignado, utilizando-se de assinatura digital, documentos pessoais, recebendo o respectivo crédito em conta. Inexistência de indício de fraude ou de vício de vontade na contratação. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.